Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE PEQUENO PORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.O presente recurso inominado foi interposto pelo Réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento à Autora das seguintes quantias: (a) R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, com atualização monetária a partir da presente data, conforme Súmula 362 do STJ, acrescida de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 2o da Lei 14.905/2024; (b) R$ 5.930,59 (cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), referentes à reparação de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e incidência de juros de mora desde a citação, segundo o artigo 2o da Lei 14.905/2024 (ID 72896227). A parte recorrente sustenta que a autora foi exclusivamente responsável, pois deixou seu animal solto em desacordo com o regimento do condomínio. Argumenta ausência de responsabilidade civil, pois trafegava em velocidade adequada e o animal entrou repentinamente na via, tornando o acidente inevitável. Defende o rompimento do nexo causal por inexistência de ligação entre sua conduta e o dano.
2. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID 72896235).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da parte recorrente em relação ao atropelamento de animal solto na área comum de condomínio residencial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a lide ser esclarecida a luz das normas do Código Civil.
5. Inicialmente, não há controvérsia em relação ao atropelamento do animal de estimação da parte autora pelo réu. A parte recorrida relata que, em 08/02/2023, entre 19h25 e 19h45, no Condomínio Solar de Brasília, a parte recorrente atropelou seu cachorro FRED, da raça Dachshund, ao conduzir o veículo em alta velocidade. O animal ficou preso à roda, sendo arrastado por cerca de 10 metros, o que resultou em ferimentos graves e a necessidade de duas cirurgias.
6. Nos termos do art. 186 do CC: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Assim para configuração da responsabilidade civil subjetiva é necessária a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.
7. Compulsando detidamente as provas apresentas e pela dinâmica dos fatos não é possível concluir pela culpa do condutor do veículo automotor. Não houve comprovação do alegado excesso de velocidade tampouco imprudência ou imperícia. Ademais, trata-se de cão de pequeno porte que ingressou na via em horário noturno, o que dificultou uma reação antecipada e efetiva do condutor do veículo. Ademais, os vídeos comprovam que a parte recorrente parou o carro na portaria do condomínio o informou o ocorrido para que fossem todas as providências.
8. Dessa forma, ausente pressuposto da responsabilidade civil subjetiva (culpa) não há que se falar em responsabilização da parte recorrente. Neste sentido confira-se entendimento firmado por este E.TJDFT: (Acórdão 1834665, 0716404-32.2022.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.